Tribunal: CARF
Processo: 10120.721567/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721567/2013-33
ACÓRDÃO
9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. REVENDA TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DESPESAS. CRÉDITOS. DESCONTO. VEDAÇÃO.
As despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões utilizados na operação de revenda de produtos sujeitos à
tributação monofásica da contribuição não dão direito ao desconto de
créditos.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de apropriação de créditos sobre as despesas com
combustíveis e lubrificantes quanto estes são utilizados como insumo
somente ocorre quando a empresa realiza a prestação de serviços e
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação de insumos em relação às
atividades estritamente comerciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
2
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, contra o Contribuinte, foram lavrados os Autos de Infração de PIS/Pasep
e Cofins, em 26/02/2013, para fins de redução dos saldos de créditos do regime não cumulativo,
relativamente aos períodos de apuração de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009.
Segundo o relatório fiscal, as infrações foram as seguintes:
(i) Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica. Nessa rubrica foram
efetuadas duas glosas. A primeira relativamente às despesas de aluguéis de pessoas físicas; por
não ser o aproveitamento de créditos nesse caso possível, consoante as disposições contidas no
art. 3o, § 3a, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003. A segunda glosa foi
efetuada quanto aos pagamentos de aluguéis efetuados para a empresa Iberê Participações Ltda,
CNPJ no 04.845.686/0001-72, pois os imóveis alugados já pertenceram ao patrimônio da empresa
e que a legislação (Lei no 10.865, de 2004, art. 31, § 3o) veda a apropriação do crédito nessa
hipótese.
(ii) Outras Operações com Direito a Crédito. Os combustíveis e lubrificantes
utilizados nos transportes entre os centros de distribuição da empresa não geram direito ao
crédito das contribuições não cumulativas, uma vez que o objeto da empresa não é a realização de
transporte rodoviário.
Em impugnação, o Contribuinte aduziu:
(i) A possibilidade de apropriação de créditos das contribuições não cumulativas
sobre as despesas de aluguéis que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Argumenta, em síntese, que a interpretação da autoridade fiscal está equivocada: o § 3o, art. 31,
da Lei no 10.865, de 2004, deve ser interpretado de maneira sistêmica com o disposto no caput do
artigo, de modo a se entender que a vedação alcança os bens que tenham integrado o patrimônio
da pessoa jurídica (§3o), mas somente aqueles bens adquiridos até 30 de abril de 2004 (caput).
(ii) O direito ao crédito em relação às despesas de combustíveis e lubrificantes
utilizados em frota própria para a realização de transporte de produtos entre os seus centros de
distribuição. Alega que referidas despesas são necessárias e essenciais para o desenvolvimento de
suas atividades.
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão 06-68.251, negou provimento ao apelo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
3
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE
PERTENCEU ANTERIORMENTE AO CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO LEGAL. A vedação
para o aproveitamento de créditos da contribuição não cumulativa (PIS ou Cofins),
referentes a despesas com aluguéis de imóveis que já tenham integrado o seu
patrimônio, vigora a partir de 31/07/2004, independentemente da data de
transmissão do bem transmitido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS. INSUMOS. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. A possibilidade de apropriação de créditos sobre
as despesas com combustíveis e lubrificantes quanto estes são utilizados como
insumo somente ocorre quando a empresa realiza a prestação de serviços e
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não havendo
que se falar, portanto, em aplicação de insumos em relação às atividades
estritamente comerciais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE
PERTENCEU ANTERIORMENTE AO CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO LEGAL. A vedação
para o aproveitamento de créditos da contribuição não cumulativa (PIS ou Cofins),
referentes a despesas com aluguéis de imóveis que já tenham integrado o seu
patrimônio, vigora a partir de 31/07/2004, independentemente da data de
transmissão do bem transmitido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS. INSUMOS. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de apropriação de créditos sobre as despesas com combustíveis e
lubrificantes quanto estes são utilizados como insumo somente ocorre quando a
empresa realiza a prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, não havendo que se falar, portanto, em aplicação
de insumos em relação às atividades estritamente comerciais.
Impugnação Improcedente
Em Recurso Voluntário, a empresa sustentou:
(i) Despesas com aluguel de imóvel que pertenceu anteriormente ao contribuinte: o
disposto no § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/2004 não veda o desconto de créditos sobre aluguel
de imóvel que tenha integrado o patrimônio da pessoa jurídica locatária; a vedação prevista
naquele parágrafo somente alcança os bens imóveis adquiridos pelo locador até 30 de abril de
2004; no presente caso, os imóveis pertencentes anteriormente à recorrente foram adquiridos
pelo locador Iberê Participações Ltda., no ano de 2009, conforme demonstram os documentos
acostados aos autos; a vedação em questão afronta o princípio da não cumulatividade previsto no
art. 195, inciso IV, § 12, da Constituição Federal (CF) de 1988.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
4
(ii) Despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria: alegou
que o desconto está amparado no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003; trata-se de despesas
utilizadas na frota própria para entrega dos bens revendidos; citou ainda a decisão do STJ, no REsp
1.221.170/PR, concluindo que, nos termos do art. 3o, IX, daquela lei, tem direito de descontar
créditos da contribuição sobre tais despesas.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara negou provimento ao recurso voluntário,
acórdão n° 3301-012.418, de 22/03/2023, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
BENS. ATIVO IMOBILIZADO. IMÓVEL QUE TENHA INTEGRADO O PATRIMÔNIO DA
PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. DESPESAS DE ALUGUEL. CRÉDITOS. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE. A partir de 31 de julho de 2004, por força de disposição legal,
as despesas com aluguéis de imóveis que tenham integrado o patrimônio da
pessoa jurídica locatária não geram créditos da contribuição.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. REVENDA TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DESPESAS. CRÉDITOS. DESCONTO. VEDAÇÃO. As despesas com
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões utilizados na
operação de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica da
contribuição não dão direito ao desconto de créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
Ementas: Aplicam-se, na íntegra, as mesmas da Cofins.
Não houve a propositura de embargos de declaração.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Alega o Contribuinte que o acórdão recorrido deu interpretação divergente à
legislação tributária, quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais sobre os
custos com combustíveis e lubrificantes utilizados em frota própria empregada em operação de
venda. Requer o crédito com base nos incisos II e IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003:
(...) sendo as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados em frota
própria empregada na operação de venda consideradas como insumos, não
restam dúvidas, pois, de essas mesmas despesas geram direito ao crédito, nos
termos da legislação de regência (art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003).
Indica como paradigmas os acórdãos n° 9303-013.636 e 9303-007.702:
Acórdão no 9303-013.636
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
5
Data do fato gerador: 31/12/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE. O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS não
pode descontar créditos sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos
produtos, mas como observa a sistemática não cumulativa de apuração das
referidas contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas
com frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de
vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, é de se considerar o contribuinte resguardado de eventual lançamento
e/ou despacho decisório da autoridade fiscal, eis que à época encontravam-se
Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil tratando do mesmo
tema com conclusão favorável ao contribuinte, conforme art. 2o, parágrafo único,
inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11, art. 48, §12, da Lei
9.430/96, arts. 33 e 39 da IN RFB 2058/21 e, por fim, ADI RFB 4/22.
Acórdão no 9303-007.702
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2010
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS
COM COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA.
POSSIBILIDADE. De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de
modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS referente ao insumo
hipoclorito de sódio.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. No presente caso, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito
dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte. Nos
termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
6
NOTA TÉCNICA No 63/2018. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS. A
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018,
autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR- Recurso representativo de
controvérsia, referente a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que traduz o conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 1928-1933 negou seguimento ao recurso
especial:
A decisão recorrida considerou que os combustíveis e lubrificantes foram
utilizados na frota própria para entrega das mercadorias revendidas, ou seja, em
operações de revenda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica das
contribuições. Interpretando o § 1°, inciso II, do art. 2° da Lei no 10.637, de 2002,
concluiu que as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação
monofásica, como farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e/ ou de higiene
pessoal pelos produtores ou importadores não estão sujeitas às alíquotas próprias
do regime não cumulativo, 1,65 % e 7,60%, respectivamente, para o PIS e COFINS,
mas a alíquotas específicas previstas na legislação. Ensinou que esses produtos
estão sujeitos às contribuições para o PIS e Cofins pelo regime monofásico em que
a tributação é concentrada no produtor e/ ou importador de tais produtos, nos
termos da Lei no 10.147, de 2000, sendo as receitas decorrentes de suas revendas
tributadas à alíquota zero. Também entendeu que “...o desconto de créditos
sobre custos/despesas, elencados no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, não beneficia as operações de revenda de produtos sujeitos à
tributação monofásica, inclusive sobre fretes na operação de vendas e sobre
combustíveis e lubrificantes”.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-013.636 está assim
ementado: (...)
A decisão aplainou divergência jurisprudencial sobre o direito de crédito
das contribuições sociais sobre o frete nas operações de venda. O voto
condutor da decisão (vencedor) concluiu que é de se reconhecer o crédito
quando por suportadas pelo vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis
de Regência da Não Cumulatividade das Contribuições Sociais. Para tanto,
considerou que, o contribuinte estava resguardado de eventual
lançamento e/ou despacho decisório da autoridade fiscal, porque à época
encontravam-se Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do
Brasil tratando do mesmo tema com conclusão favorável ao contribuinte.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.702 teve ementa lavrada
nos seguintes termos: (...)
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
7
A decisão aplainou divergência jurisprudencial a respeito do conceito de
insumo para fins de creditamento das contribuições não cumulativas do PIS
e da COFINS, especialmente sobre aquisições de combustíveis e despesas
com a manutenção de frota própria. Vinculando-se ao entendimento
emanado da jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, a decisão concluiu que o inciso II do art. 3° da Lei no 10.833,
de 2003, permite a utilização de créditos da Cofins não cumulativa na
hipótese de
“II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto cm relação ao pagamento de que trata
o art. 2 da Lei n" 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87,03 e 87.04 da Tipi;”
E arrematou:
“Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.833, de
2003, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou
serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar
créditos de PIS e COFINS referente a despesas incorridas com combustíveis
e manutenção de veículos de frota própria utilizados para entrega de
mercadorias vendidas.”
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há como extrair o
dissídio suscitado mediante os acórdãos indicados como paradigmas.
Confira-se:
O Acórdão no 9303-013.636 não decidiu sobre o direito de crédito sobre os
custos dos combustíveis e lubrificantes consumidos na frota própria em
operações de revenda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica das
contribuições, matéria da divergência ventilada. A decisão cuidou do
direito de crédito sobre os fretes suportados pelo contribuinte em
operações de revenda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica das
contribuições.
Por outro lado, não há notícia, seja no seu Relatório ou no Voto do Acórdão
no 9303-007.702 que o direito de crédito reconhecido pela decisão diga
respeito a fretes suportados pelo contribuinte em operações de revenda
de mercadorias sujeitas à tributação monofásica das contribuições.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
8
E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão
jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Proposto o Agravo, o despacho de e-fls. 1970-1974 deu seguimento ao recurso
especial, quanto à matéria “direito à tomada de créditos das contribuições sociais sobre os custos
com combustíveis e lubrificantes utilizados em frota própria empregada em operação de venda”,
mas tão somente quanto ao Acórdão no 9303-013.636:
Na sequência, é indiscutível que a glosa específica do processo sub examine
envolve despesas com combustíveis e lubrificantes empregados em frota própria
na operação de revenda de produtos submetidos à tributação monofásica do
PIS/Pasep e Cofins, como bem condensa a ementa do aresto recorrido, no
entanto, a leitura do voto deixa transparecer que foi encampada a tese consoante
a qual esses gastos se equiparariam aos fretes, para a finalidade de se definir a
(im)possibilidade da apropriação de crédito.
De fato, na motivação do aresto sob vergasta, a todo tempo, há referência tanto
aos fretes na revenda como aos gastos com combustíveis e lubrificantes em frota
própria, como se extrai dos seguintes excertos:
“De acordo com os dispositivos legais citados e transcritos, os bens sujeitos ao
regime monofásico estão sujeitos à tributação concentrada no produtor e/ ou
importador; as receitas decorrentes de suas revendas estão sujeitas à alíquota de
0,0 % (cento) e não integram a base de cálculo das contribuições. Também,
segundo esses mesmos dispositivos, o desconto de créditos sobre custos/despesas,
elencados no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não
beneficia as operações de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica,
inclusive sobre fretes na operação de vendas e sobre combustíveis e lubrificantes.”
Confirma essa exegese pela equivalência, a adoção, por parte do Conselheiro
Relator, das disposições da IN RFB no 1.911/19, que, por seu turno e na parte
transcrita em voto, tratou apenas do frete na hipótese jurídica aqui versada, para
motivar a denegação do direito em relação aos combustíveis e lubrificantes,
verbis:
“Visando à consolidação das normas relativas ao PIS e a Cofins, a Receita Federal
do Brasil editou a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, na qual tomou o
cuidado de diferenciar a possibilidade do desconto de créditos sobre despesas com
fretes nas operações de revenda de bens sujeitos à incidência monofásica dos
demais, assim dispondo:
(...)
Portanto, os créditos descontados sobre despesas com combustíveis e lubrificantes
utilizados na frota própria da recorrente devem ser estornados dos respectivos
Dacon e da sua escrita contábil.”
Portanto, como se vê, o julgado recorrido perfilhou o raciocínio que, para
aplicação da legislação de regência dos tributos, mormente a delimitação do
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
9
direito de crédito no regime de incidência monofásica, fretes na revenda e
combustíveis e lubrificantes com frota própria são congêneres.
(...)
Já no tocante ao paradigma remanescente, Acórdão no 9303-013.636, sobressai o
dissídio intelectivo entre as decisões, como bem evidencia sua ementa: (...)
Aliás, o ramo de atividade desenvolvido pelo sujeito passivo naquele processo é o
mesmo que nestes autos – distribuição de produtos farmacêuticos – diferindo
apenas que, lá, o contribuinte optou por terceirizar as entregas, arcando com
custos de fretes na revenda, enquanto no presente feito, o contribuinte optou por
assumir a própria entrega.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do recurso e, no
mérito, o seu desprovimento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Entendo pela ratificação da admissibilidade do despacho de Agravo, pois a decisão
recorrida deu aos combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria para entrega das
mercadorias revendidas a mesma tratativa dos fretes na venda de produtos sujeitos à tributação
monofásica. Afastou o direito ao crédito com base nos incisos II e IX da Lei n° 10.833/2003, ao
passo que o acórdão paradigma n° 9303-013.636, da mesma Recorrente, reconheceu o direito ao
crédito das despesas de frete na venda de produtos sujeitos à tributação monofásica, com base no
inciso IX da Lei n° 10.833/2003.
A Recorrente aduziu seu Recurso em ambos os incisos:
(...) sendo as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados em frota
própria empregada na operação de venda consideradas como insumos, não
restam dúvidas, pois, de essas mesmas despesas geram direito ao crédito, nos
termos da legislação de regência (art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003).
Repisa-se novamente as razões do Despacho:
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
10
Na sequência, é indiscutível que a glosa específica do processo sub examine
envolve despesas com combustíveis e lubrificantes empregados em frota própria
na operação de revenda de produtos submetidos à tributação monofásica do
PIS/Pasep e Cofins, como bem condensa a ementa do aresto recorrido, no
entanto, a leitura do voto deixa transparecer que foi encampada a tese consoante
a qual esses gastos se equiparariam aos fretes, para a finalidade de se definir a
(im)possibilidade da apropriação de crédito.
De fato, na motivação do aresto sob vergasta, a todo tempo, há referência tanto
aos fretes na revenda como aos gastos com combustíveis e lubrificantes em frota
própria, como se extrai dos seguintes excertos:
“De acordo com os dispositivos legais citados e transcritos, os bens sujeitos ao
regime monofásico estão sujeitos à tributação concentrada no produtor e/ ou
importador; as receitas decorrentes de suas revendas estão sujeitas à alíquota de
0,0 % (cento) e não integram a base de cálculo das contribuições. Também,
segundo esses mesmos dispositivos, o desconto de créditos sobre custos/despesas,
elencados no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não
beneficia as operações de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica,
inclusive sobre fretes na operação de vendas e sobre combustíveis e lubrificantes.”
Confirma essa exegese pela equivalência, a adoção, por parte do Conselheiro
Relator, das disposições da IN RFB no 1.911/19, que, por seu turno e na parte
transcrita em voto, tratou apenas do frete na hipótese jurídica aqui versada, para
motivar a denegação do direito em relação aos combustíveis e lubrificantes,
verbis:
“Visando à consolidação das normas relativas ao PIS e a Cofins, a Receita Federal
do Brasil editou a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, na qual tomou o
cuidado de diferenciar a possibilidade do desconto de créditos sobre despesas com
fretes nas operações de revenda de bens sujeitos à incidência monofásica dos
demais, assim dispondo:
(...)
Portanto, os créditos descontados sobre despesas com combustíveis e lubrificantes
utilizados na frota própria da recorrente devem ser estornados dos respectivos
Dacon e da sua escrita contábil.”
Portanto, como se vê, o julgado recorrido perfilhou o raciocínio que, para
aplicação da legislação de regência dos tributos, mormente a delimitação do
direito de crédito no regime de incidência monofásica, fretes na revenda e
combustíveis e lubrificantes com frota própria são congêneres.
(...)
Já no tocante ao paradigma remanescente, Acórdão no 9303-013.636, sobressai o
dissídio intelectivo entre as decisões, como bem evidencia sua ementa: (...)
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
11
Aliás, o ramo de atividade desenvolvido pelo sujeito passivo naquele processo é o
mesmo que nestes autos – distribuição de produtos farmacêuticos – diferindo
apenas que, lá, o contribuinte optou por terceirizar as entregas, arcando com
custos de fretes na revenda, enquanto no presente feito, o contribuinte optou por
assumir a própria entrega.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, uma vez que
comprovada a divergência jurisprudencial.
MÉRITO
Entendo que a pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de produtos
de perfumaria, higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo monofásico de incidência não-
cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, em razão de expressa vedação legal, apurar créditos
relativos às despesas de frete na venda dos aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido
por ela suportados, aí incluídos os combustíveis e lubrificantes utilizados em frota própria. Explico.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2033, vigentes à época dos fatos geradores,
objetos dos PER/Dcomp em discussão, prescrevem quanto ao aproveitamento de créditos o
seguinte:
Lei no 10.637/2002
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...).
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal nele relacionados;
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
12
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
O § 1o, inciso II do art. 2o, citado e transcrito trata justamente da venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, ou
seja, de produtos sujeitos à tributação monofásica.
Lei no 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II – no inciso I do art. 1o da Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
13
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...);
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei 11.051/2004)
Como se vê, o § 1o, inciso II, do art. 2o trata da venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, ou seja, de produtos sujeitos à tributação
monofásica.
E, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação monofásica,
como farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e/ ou de higiene pessoal pelos produtores ou
importadores não estão sujeitas às alíquotas próprias do regime não cumulativo, 1,65 % e 7,60%,
respectivamente, para o PIS e COFINS, mas a alíquotas específicas previstas na legislação.
Esses produtos estão sujeitos às contribuições para o PIS e Cofins pelo regime
monofásico em que a tributação é concentrada no produtor e/ ou importador de tais produtos,
nos termos da Lei no 10.147/2000:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas:
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
(...)
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
14
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90,
exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois
décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); e
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.
Dessa forma, os bens sujeitos ao regime monofásico estão sujeitos à tributação
concentrada no produtor e/ ou importador; as receitas decorrentes de suas revendas estão
sujeitas à alíquota de 0,0 % (cento) e não integram a base de cálculo das contribuições.
Ressalta-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.093, que fixou a seguinte tese:
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem-lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos ) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
15
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Colaciona-se também a Solução de Divergência COSIT no 2/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da Cofins:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
Nesse sentido, esta Turma já se pronunciou:
Acórdão n° 9303-014.737, j. 12 de março de 2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES
LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação
prevista na Lei n° 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003,
que daria este direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o
PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu
turno, expressamente excepciona os citados produtos. Entendimento em
consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 1.093).
Por outro lado, dispõe o art. 3°, II, das Leis de Regência do PIS e da COFINS que:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o, da Lei no 10.845, de 3 de julho de 2002, pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI.)
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.721567/2013-33
16
Assim, o creditamento sobre as despesas com combustíveis e lubrificantes é restrita
à hipótese prevista no inciso II, ou seja, somente é possível apropriar-se de créditos sobre as
despesas com combustíveis e lubrificantes quanto estes são utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Logo, não há falar-se na possibilidade de apropriação de créditos sobre as despesas
com combustíveis e lubrificantes utilizados em frota própria como insumos, já que a Recorrente
tem atividade estritamente comercial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2006
DF CARF MF
Original